Tribunal: TJDFT
Processo: 0723123-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0723123-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maciel Luiz dos Santos Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Maciel Luiz dos Santos (Id. 37529431), com requerimento de concessão de efeito suspensivo destinado a obstar os efeitos da decisão referida no Id. 37317871, que deferiu o requerimento de efeito suspensivo formulado inicialmente pelo Distrito Federal. Nesse contexto o recorrente Maciel Luiz dos Santos se insurge contra decisão que suspendeu os efeitos da medida liminar anteriormente concedida pelo Juízo singular, que garantiu sua permanência no Curso Preparatório de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido por meio do Edital no 48/2022. Em suas razões recursais (Id. 37529431) alega, em síntese, que é Segundo-Sargento do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, tendo cumprido os requisitos estabelecidos em lei para participar do Curso Preparatório de Oficiais aludido. Sustenta que os critérios de participação definidos pelo Edital no 48/2022, que rege o certame em questão, violam a regra prevista no art. 79 da Lei no 12.086/2009, ao restringir o ingresso, no procedimento seletivo, apenas aos ocupantes da graduação de "subtenente". Aduz que por força da medida liminar anteriormente deferida pelo Juízo singular continua a participar das aulas do referido curso, mas, com a suspensão dos efeitos da aludida decisão, poderá vir a ser excluído do curso. Verbera que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao conferir interpretação ao art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009, no sentido de que o termo “praça”, mencionado no aludido dispositivo legal corresponde à graduação de Subtenente, extrapolou os lindes da atribuição que lhe fora conferida. Assim, assevera que a interpretação mais correta ao referido dispositivo é a que assegura a participação dos "praças" no procedimento seletivo alusivo ao Curso Preparatório de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja assegurada sua permanência no Curso Preparatório de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. É a breve exposição. Decido. O agravo interno, em regra, não tem efeito suspensivo. Por se tratar de modalidade de agravo, devem ser aplicadas as regras correlatas previstas no Código de Processo Civil, observados os termos do art. 932, inc. II, do CPC. Nesse contexto a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade da regra prevista no item 1.3, do anexo II do Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que tem a seguinte redação: 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. Como já afirmado por ocasião do proferimento da decisão referida no Id. 37317871, no presente caso não há ilegalidade ou abuso de poder relativamente à exigência impugnada pelo ora recorrente. O pressuposto referente à graduação de "Subtenente" da ativa, ao contrário, encontra respaldo em orientação promanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, exarada no exercício de suas atribuições (procedimento no 11488/2021), sendo certo que após a elaboração de requerimento de consulta pelo Sr. Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a respeito dos critérios a serem observados para a formalização de editais relacionados ao Curso Preparatório de Oficiais, e também, sobre a interpretação a ser dada ao art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009, aos 23 de fevereiro de 2022 a Corte de Contas esclareceu, com amparo no princípio da hierarquia, prefigurado no art. 42 da Constituição Federal, que o termo “praça” mencionado no aludido preceito legal corresponde à graduação de "Subtenente", entendimento que torna ilegítima a pretensão ora exercida pelo impetrante. A propósito, examine-se a ementa do julgado aludido: “Ementa: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais – CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. Na fase de discussão da matéria, o representante do Ministério Público junto ao Tribunal, Procurador-Geral MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA, com fundamento no art. 54, II, do RI/TCDF, reiterou os termos do Parecer no 46/2022-G4P/ML (peça 22). Decisão: O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF (Ofício no 1634/2021 – CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; b) aos quesitos "b" e "b.1": a expressão “vagas disponíveis no respectivo Quadro”, para o cálculo de matrículas no CPO, na dicção do inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/09, combinado com o § 2o do art. 102, do citado normativo, deve ser entendida como o quantitativo de vagas em aberto nos postos/graduações dos respectivos Quadros (no presente caso, os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração e de Especialistas), limitado ao número de vagas fixadas em lei para o posto de Segundo-Tenente; todavia a Corporação, observada a conveniência/oportunidade e o interesse público, poderá disponibilizar, quando do oferecimento de vagas para o CPO, um quantitativo inferior a essas vagas em aberto, conforme disponibilidade orçamentária e financeira para tal; c) ao quesito "c": ao término do CPO, os bombeiros-militares manterão o exato posicionamento na escala hierárquica, uma vez que não se trata de curso inicial de carreira; III – autorizar: a) o envio do relatório/voto do Relator e desta decisão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para adoção das medidas cabíveis e posterior arquivamento.” (Decisão Ord. no 408/2022-SS- Decisão de Mérito, publicado em 11 de março de 2022, p. 36-50, DODF) (Ressalvam-se os grifos) A matéria em deslinde também já foi objeto de exame por este Egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu a legalidade da exigência prevista no edital ora impugnado. Examine-se, a propósito, a ementa abaixo transcrita: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. SUBTENENTE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. SUBIR DE POSTO PARA SEGUNDO-TENENTE. ART. 42, CF. ART. 61, ESTATUTO DOS BOMBEIROS, LEI 7.479/86. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. 1.1. O agravante alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. 2. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja: ‘1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital.’ 2.1. Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: ‘EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais - CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...).’ 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão n° 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 24/6/2022) Convém destacar, ainda, que o ora recorrente ocupa a graduação de "Segundo-Sargento", de modo que sua permanência no curso preparatório em questão, nos moldes da orientação acima exposta, resulta em violação do princípio da hierarquia que orienta a organização do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 42 da Constituição Federal. Em observância à escala hierárquica alusiva ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal o "Segundo-Sargento" deve ascender à graduação de "Primeiro-Sargento" e, posteriormente, à de "Subtenente", chegando assim à derradeira graduação do círculo de “praças”, para que participe de procedimento seletivo destinado à promoção ao círculo de "oficiais". A esse respeito convém observar o teor da regra prevista no art. 61 da Lei no 7.479/1986: “Art. 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares.” Diante desse contexto é perceptível que o recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo pretendido. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que proceda à regular autuação do recurso e, em seguida, promova a intimação do agravado para oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1021, § 2o, ambos do CPC. Brasília-DF, 23 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator